Tribunal: TJDFT
Processo: 0756182-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA OFERTA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para: “(1) decretar a anulação do contrato firmado entre o autor e o Banco BMG S/A (CCB no 64972716), devendo ser cancelados os descontos mensais, bem como restituídas as partes ao status quo ante, procedendo o autor à devolução, ao segundo réu, da quantia de R$ 13.773,20 (treze mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos), descontadas as parcelas do empréstimo pagas até a data da efetiva devolução, sendo certo que o valor residual deve ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de entrega do valor à parte autora pelo Banco (17/08/2020); (2) condenar o segundo réu (BANCO BMG S.A) ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.
2. Em suas razões recursais, o Banco BMG alega a necessidade de perícia no contrato de financiamento. No mérito, sustenta que o contrato é válido e que o autor recebeu o crédito, impugnando os danos materiais e morais, além de sustentar que os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 50374192). Pugna o autor/recorrido pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial, uma vez que é fato inequívoco que o contrato foi firmado pelo autor. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e, nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. E o art. 30, do CDC, estabelece que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
6. No caso, as provas produzidas indicam que correspondente bancário credenciado, parceiro comercial da ré, ofertou ao autor proposta de portabilidade, com o objetivo de quitar o empréstimo junto ao BRB e contrair a dívida de 91 parcelas de R$830,00 perante o BMG (ID 50373716 - Pág. 3). No entanto, constata-se que o financiamento contraído no BRB não foi quitado e, depositada a quantia de R$13.773,20 na conta bancária do autor, o Banco BMG iniciou as cobranças de parcelas mensais de R$334,00.
7. Ademais, o contrato não foi firmado conforme as normas legais, uma vez que a Resolução BACEN no 3.954/2011 determina que as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14), o que não ocorreu.
8. Nesse contexto, considerando que o Banco BMG não confirmou com o autor o empréstimo firmado por meio do correspondente LEWE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES, e tampouco esclareceu as condições pactuadas, deve responder pelos prejuízos causados ao usuário, decorrentes do empréstimo contratado em desacordo com os termos da proposta, por força dos artigos 14 e 34, ambos do CDC.
9. Por conseguinte, demonstrado o fato de que o consumidor intencionava a portabilidade da dívida e, ao contrário, contraiu um novo empréstimo, configura-se legítima a rescisão do contrato e o retorno das partes ao estado anterior (art. 35, CDC), nos termos determinados na sentença. Diferente do alegado pela recorrente, o autor deve restituir ao réu a quantia de R$13.773,20, abatidas as parcelas pagas.
10. Ademais, os descontos de parcelas de empréstimo não contraído geraram desequilíbrio financeiro, vulnerando atributos pessoais do autor/recorrido, de forma que o dano moral arbitrado é legítimo e o valor arbitrado é suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito.
11. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Assim, irretocável a sentença vergastada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.